Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722434-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINA MARIA TOMBINI DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37230769. Manifeste-se a agravada sobre os agravos, que serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator